Tribunal: STF
Processo: ARE 1262699
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO DO ICMS DEVIDO NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSTITUÍDO POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL N° 37.465/2016. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ILEGALIDADE DA LIMINAR PLEITEADA AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA (…)”. (eDOC 9, p. 21)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I e III, c ; e 152 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a inexistência de afronta ao princípio da legalidade tributária, tendo em vista a previsão, na LC 87/96, da base de cálculo do ICMS, referente à fixação dos critério de cálculo da Margem de Valor Agregado - MVA.
    Sustenta-se que a extensão da forma de cálculo da MVA aos produtos oriundos de estados da Federação não signatários de Convênios de ICMS, realizada pelo Decreto 37.465/16, apenas determinou a aplicação de fórmula preexistente, inexistindo discriminação ou aumento da base cálculo do ICMS.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 87/1996 e Decreto Estadual 37.465/16), consignou que os critérios de fixação da MVA, na forma como ocorreu nos autos, ao gerar aumento indireto através da alteração da base de cálculo do imposto, afronta o princípios da legalidade e da anterioridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Referida margem de valor agregado (MVA) encontra base de cálculo, para fins de substituição tributária, no artigo 8°, da Lei Complementar n° 87/1996, precisamente em seu artigo 8°, inciso II, alínea c e § 4°, com repetição no § 3°, do artigo 11, do Regulamento do sobre circulação de mercadorias e serviços do Estado do Amazonas, instituído pelo Decreto n° 20.686/99 
    Tal como bem enfatizado pelo Graduado órgão Ministerial em seu Parecer de fls. 176/196, ‘...a legislação estadual, contudo, omitiu a necessidade de definição da MVA por critérios fixados em lei,o que, ao nosso ver não afasta a determinação imposta pela legislação nacional. 
    (…) 
    O ato vergastado, ao gerar aumento indireto através da alteração da base de cálculo, desrespeitou, de uma só vez, ao princípio da anterioridade em sua modalidade nonagesimal, prevista, constitucionalmente, no artigo 150, inciso III, alínea c. A autoridade coatora, ao majorar o tributo sem a estrita observância a tal princípio, praticou ato reputado como ilegal, remediável pela via estreita do mandamus. Na hipótese vertente, o inquinado Decreto Estadual n° 37.465/16 foi precisamente publicado no dia 14 de dezembro de 2016, para produzir efeitos já a contar de 1 de janeiro de 2017, ou seja, apenas 18 dias depois. 
    O direito líquido e certo do impetrante está consubstanciado no fato de o esposado Decreto Estadual ter incrementado indiretamente ICMS pago no regime de substituição tributária para as mercadorias não previstas em acordos interestaduais, por meio da alteração no cálculo da margem de valor agregado como parcela integrante da base de cálculo do tributo, a merecer a confirmação da anterior medida antecipatória de mérito para conceder-se a segurança vindicada. De fato, o § 29, do artigo 114, do Decreto n° 20.686/99 (RICMS), com redação dada pelo art. 1.°, inciso I, do Decreto n° 37.465/2016, determinou que aplica-se a MVA ajustada (RICMS, art. 120, § 2.°) nas operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária (RICMS, Anexo I -A), que não estivessem relacionadas0 em acordo celebrado com outras unidades federadas. 
    De se concluir, a partir disso, que o propósito do dispositivo impugnado, é elevar o MVA e, por conseguinte, a base de cálculo do ICMS, nas operações internaso com mercadorias sujeitas à substituição tributária, majorando o tributo. Isso porque, a MVA ajustada considera, em sua fórmula, um multiplicador apurado a partir das diferenças entre as alíquotas interestaduais e internas”. (eDOC 9, p. 3-4) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, inclusive local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 280 do STF. 
    Nesse mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF OU MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. ARTIGO 47-A DO ANEXO XV DO RICMS/2002 DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 636 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (RE 1055945 AgR, Rel. Min. Luiz Fux Primeira Turma, DJe 20.10.2017)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.017.919-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.6.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, ‘d’, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927.274-AgR, Rel. Min Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente